Tribunal: STF
Processo: HC 248610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Rodrigo de Paulo Santos, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 653.196/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 5,9 g de crack e 46 g de maconha. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante a Corte estadual, que lhe deu parcial provimento, a fim de reduzir a pena de Rodrigo para 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com as consequentes fixação do regime aberto e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. O agravo regimental manteve hígida a decisão monocrática.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão LIMINAR da ordem de revogação da prisão preventiva, para o fim de autorizá-lo a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura.”



    Intimada para corrigir a formação dos autos, a impetrante cumpriu a determinação em 21.11.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Por isso mesmo, para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração em organização criminosa e a não dedicação a atividades delituosas. 



    Nos autos em exame, a Corte de origem deixou de aplicar o benefício com base nos termos seguintes (fls. 82-83, destaquei): 



    Na primeira fase, quanto ao corréu Christian, a pena-base foi fixada no mínimo e quanto ao Rodrigo, diante de sua “personalidade voltada para o crime”, pois, registra condenação por fato anterior (fls. 154/155), houve um acréscimo de 1/10 acima do patamar mínimo, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa. 



    Em segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em desfavor do réu Rodrigo (certidões de fls. 154/155), motivo pelo qual sua pena fora aumentada e tornada definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. No entanto, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça, verificou-se no “e-SAJ” que o feito que ensejou a reincidência somente transitou em julgado posteriormente aos fatos em apreço, ou seja, no ano de 2018. Com efeito, condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, com trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes, mas não como reincidência, razão pela qual, de rigor a reforma da r. sentença quanto a este aspecto, retornando a reprimenda ao valor anteriormente fixado (05 anos e 06 meses e 550 dias-multa). 



    Na última fase, ausentes causas de aumento para ambos os réus. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi concedida ao corréu Christian, no grau máximo de dois terços (2/3), mas, negada ao corréu Rodrigo, diante da condenação por crime semelhante, uma vez que, ainda que não configure reincidência, serve como prova cabal de que estava anteriormente envolvido com atividade criminosa da espécie. 



    No caso, conforme visto, as instâncias ordinárias consideraram indevida a aplicação do redutor por entender não preenchidos os requisitos legais, especificamente ante a ausência de bons antecedentes do réu. Assim, reconhecidos os maus antecedentes do réu, era mesmo de rigor a não aplicação do benefício, dado o não preenchimento do requisito objetivo. 



    Ademais, saliento que o STJ reconhece a possibilidade de comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, conforme ocorrido na hipótese. Não há falar, pois, cerceamento de defesa. (eDOC 12)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Registrou o ato impugnado que o paciente ostentava maus antecedentes, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.



    É importante registrar que, para a concessão do redutor, não basta a apresentação de certidão cartorária. É suficiente a produção de prova, inclusive oral, no sentido de que o réu se dedica ao crime.



    Tem razão a defesa em sustentar que o superveniente trânsito em julgado não serve para fins dosimétricos, mas corrobora a situação de fato anteriormente comprovada: o paciente tem sua vida dedicada ao tráfico.



    É dizer: ainda que afastada a certidão de trânsito em julgado, o paciente não tem direito ao redutor.



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente